Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS PROLATADA A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A realização de acordo extrajudicial após a prolação de sentença ou do seu trânsito em julgado, não impede a sua homologação em juízo, uma vez que cabe ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes, no propósito de solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo jurisdicional.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.